Tribunal: TJES
Processo: 5044974-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044974-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GISELE SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5044974-29.2024.8.08.0024

RECTE.:
TAM
LINHAS AEREAS S/A

RECDOS.:
GISELE SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JU
Í
ZA SENTENCIANTE: DRA.
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO 12H APÓS O HORÁRIO DO VOO INICIALMENTE ADQUIRIDO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.

1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Gisele Souza de Oliveira em face de TAM Linhas Aéreas S/A, aduzindo a requerente que adquirira bilhete aéreo junto à requerida para o trecho Brasília - Vitória, sem conexão, para o dia 03/04/2024, com partida prevista para as 8h50 horas e chegada às 10h30 horas. No entanto, ao realizar o procedimento de embarque, tomou conhecimento que o voo estava cancelado, sendo reacomodada para outro que partiu no mesmo dia, mas às 15h55 horas, com conexão em São Paulo, sendo a chegada ao destino final adiada para 21:35 horas. Busca, assim, indenização a título de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 14732896, e interpôs Recurso Inominado (ID. 14732905), pontuando que o cancelamento do voo se deu em razão de impedimentos operacionais e que a situação não foi capaz de ensejar danos morais, pois tratou-se de um mero dissabor, motivos pelos quais requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, que seja minorada a condenação. A autora apresentou contrarrazões no ID 14732910.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5044974-29.2024.8.08.0024, Requerente: GISELE SOUZA DE OLIVEIRA, Requerida: TAM LINHAS AÉREAS S/A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO A REQUERIDA, a pagar indenização por danos morais aos autores no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.
”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista, ainda mais que o Código Aeronáutico é apenas citado em sede recursal, sem se apontar o que seus regramentos poderiam alterar o resultado do julgamento, caso aplicado. No mais, a questão é simples, o atraso/cancelamento de voos por impedimentos operacionais, no caso, manutenção não programada, constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea, e, portanto, previsível, de modo que eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser suportados pela mesma, sendo defeso transferir risco de seu negócio ao consumidor. A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. O valor fora fixado em patamar adequado e razoável, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade do dano ocasionado – atraso superior a 10 horas – e a culpabilidade no ocorrido, eis que a recorrente sequer demonstra nos autos a possibilidade de realocação da consumidora para voo de outra companhia aérea, mitigando o atraso, na forma do regramento da ANAC, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na r. sentença (R$8.000,00), objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada na íntegra. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)